Tribunal: STF
Processo: Pet 10132
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O advogado ARTHUR HERMOGENES SAMPAIO JUNIOR formula notitia criminis em face do Senador da República RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, imputando-lhe o crime de peculato (art. 312 do Código Penal) e de ato de improbidade administrativa (art. 9º, inciso IV, da Lei n. 8.429/1992, por isso que “o noticiado estaria utilizando-se do aparato estatal para favorecimento pessoal no âmbito político ao efetuar diversos pedidos de instauração de Inquéritos sob supervisão do Supremo Tribunal Federal em desfavor do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    O Ministério Público Federal requer a extinção da notícia de crime, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:



    II - Da carência da condição subjetiva do peticionante



    Preambularmente, cumpre esclarecer que a presente notícia-crime possui inegavelmente natureza extrajudicial, de maneira que não merece o tratamento judicializado de Petição pelo Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, há de ser consignada a existência de divergência entre os Ministros Relatores sobre o tratamento concedido às notícias-crimes encaminhadas diretamente à Corte Constitucional:



    (…)



    Em que pese tal dissenso, conforme será demonstrado a seguir, era esperada a remessa direta à Procuradoria-Geral da República, objetivando a adoção das medidas cabíveis, como corolário do sistema constitucional acusatório (artigo 129, inciso I) e consoante determinação expressa do artigo 230-B do Regimento Interno da Corte, in verbis:



    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-se à Procuradoria-Geral da República. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 44/2011).



    (…)



    De fato, o acesso à Corte Constitucional se sujeita às diversas filtragens processuais, a exemplo do pré-questionamento como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal), da exigência da repercussão geral da causa (art. 102, § 3º, da Constitucional Federal de 1988), ou seja, da relevância supra individual, da legitimação ativa especial que demonstrem pertinência temática do requerente (art. 103 da Constituição Federal de 1988), entre outros.



    Em outras palavras, o peticionamento no Supremo Tribunal Federal não é amplo e irrestrito.



    Ao revés, trata-se de um acionamento racional, criterioso e de qualidade, sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    XV - determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, quando o requerer o Procurador-Geral da República, ou quando verificar:



    (…)



    Nota-se, portanto, que o peticionante carecem de legitimidade ad causam, condição subjetiva indispensável para a admissibilidade da sua provocação, em consonância com o disposto no art. 395, inciso II, 2º parte, do Código de Processo Penal.



    É certo que não se pretende cercear o direito constitucional de petição do ora peticionante, sempre bem-vindo, previsto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, e germinado do righ of petition da Carta Magna de 1215, porém o percurso adequado seria o seu direcionamento à Procuradoria-Geral da República, onde seria tratado e examinado como Notícia de Fato, de acordo com a Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, ipisis litteris:



    Art. 1º. A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização e atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações.



    De outra sorte, essas comunicações, de volume inegavelmente expressivo, são processadas como Notícias de Fato na Procuradoria-Geral da República justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal, evitando-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrizem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Corte, transformando-se em natimortas Petições sem o devido tratamento racional e eficiente das mesmas, na direção oposta a que preconiza o art. 1º, alínea “a”, da Convenção de Mérida contra a Corrupção (Decreto 5.687/2006).



    De mais a mais, essas Notícias de Fato atuam, mutatis mutandis, como as ‘verificações de procedências das informações, medidas preparatórias de eventual instauração de inquérito policial, como prevê expressamente o art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal.



    (…)



    O acesso à Justiça ao longo da História passou por transformações para atender à expectativa humanística desse direito, de modo que deve ser visto como um requisito essencial dos Direitos Humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que busca garantir os direitos de todos os cidadãos, sob a ótica efetiva e não apenas formal, consagrado no art. 7.6 da Convenção Americana de Direitos Humanos (promulgada pelo Decreto n. 678/1992) e no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Abusar desse direito significa desprezo às lutar para a sua positivação no ordenamento jurídico, seja no plano interno, seja no plano internacional.



    Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal, ao refletir sobre o abuso do direito de petição, entende que ‘[...] Há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos [...]’. (Ag.Reg. na Petição n. 8.224/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado em 22-6-2020, p. DJe de 6-7-2020).



    Destarte, demonstra-se incabível o processamento da presente Petição, devendo a mesma ser extinta com posterior encaminhamento de cópia da notitia criminis à Procuradoria-Geral da República, órgão titular da ação penal pública no modelo acusatório adotado constitucionalmente (art. 129, inciso I), a fim de que os eventos sejam investigados em seu âmbito interno, na esteira da jurisprudência da própria Corte-Constitucional, (…)



    (…)



    III – Da conclusão



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela extinção da Petição sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 395, inciso II, 2ª parte, do Código de Processo Penal, pela falta de legitimidade ad causam, com encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria-Geral da República para que seja autuada e os fatos devidamente tratados e apurados como Notícia de Fato.”



    Ante o contexto acima narrado, ACOLHO a manifestação do Ministério Público Federal, como razões de decidir, e, nesse sentido, julgo extinta a Petição e DETERMINO o seu arquivamento.



    Da mesma forma, DETERMINO, ainda, sejam encaminhadas cópias desta Petição para o Ministério Público Federal a fim de que apure os fatos narrados, como requerido acima.



    Publique-se.



Brasília 5 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator